Tribunal: STF
Processo: MS 37251
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Ato do Tribunal de Contas da União - TCU. Negativa de registro de ato de concessão inicial de pensão civil. 



1. Mandado de segurança contra acórdão do TCU que negou registro a ato de conversão de pensão civil.



2. De acordo com o entendimento firmado por este Tribunal, o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica às Cortes de Contas no exercício do controle da legalidade dos atos de concessão inicial de pensão. No entanto, os Tribunais de Contas possuem o prazo de 5 anos, contados da chegada do processo ao órgão, para analisar tais atos, findos os quais serão considerados definitivamente registrados, nos termos do julgamento do RE 636553, Tema nº 445 da repercussão geral.



3. Na hipótese dos autos, o ato foi disponibilizado em 24.02.2005 ao TCU e a apreciação ocorreu apenas em 20.03.2018. Aplicabilidade imediata da tese fixada no Tema nº 445. Ausência de modulação dos efeitos quando apreciados os embargos de declaração. Precedentes.



4. Segurança concedida. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Anne Elizabeth Souto Maior, representada por Elizabeth Anne Dore Uchoa, contra o Acórdão nº 1.504/2018, mantido pelo Acórdão nº 4.443/2020, proferidos pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU, nos autos do processo TC nº 001.867/2007-5. O ato considerou ilegal a pensão civil instituída por Idelfonso Souto Maior em favor da impetrante.



    2. A impetrante narra que seu avô, Idelfonso Souto Maior, passou a ter sua guarda, em outubro de 1987, mediante processo judicial, em razão de sua completa dependência econômica e social. Informa que, com o falecimento de seu avô, em outubro de 1991, obteve pensão temporária, por ser menor sob guarda, nos termos do art. 217, II, b, da Lei nº 8.112/1990. Relata, no entanto, que essa pensão foi convertida em pensão vitalícia, nos termos do art. 217, I, e, da mesma lei, em razão de ser pessoa com deficiência.



    3. Esclarece que a concessão inicial foi submetida ao escrutínio do TCU, que procedeu ao respectivo registro, em 09.10.1993. Mas o ato de conversão, quando submetido à Corte de Contas, foi considerado ilegal, pois seus genitores teriam capacidade financeira para manter seu sustento após o falecimento de seu avó.



    4. Em vista desse quadro fático, a impetrante alega que sua pensão somente poderia ter sido cancelada caso houvesse a cessação de sua invalidez, nos termos do art. 222 da Lei nº 8.112/1990. Aduz que, ao tempo do falecimento do instituidor, havia a dependência econômica e que a existência de rendimentos auferidos pelos pais não gera a ilegalidade do ato concessivo da pensão. Assevera que, em face das necessidades econômicas da pessoa com deficiência, é preciso avaliar a suficiência dos rendimentos dos pais para o sustento da beneficiária. Argumenta que a guarda foi concedida judicialmente, não sendo válido ao TCU desconsiderá-la, sem outra decisão judicial que a revogue.



    5. A impetrante prossegue em suas razões para defender que se aplica ao caso a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, em vista do largo lapso temporal desde a concessão inicial da pensão. Pleiteia o reconhecimento de direito adquirido à pensão, haja vista não ter ocorrido qualquer fato que indique a perda de sua condição de deficiente.



    6. Requereu, liminarmente, a manutenção da pensão civil. No mérito, pediu a confirmação da liminar. A medida liminar foi deferida pelo Min. Dias Toffoli, então Presidente, atuando no período do recesso forense, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF (doc. 26).



    7. O Tribunal de Contas da União prestou informações nos autos (doc. 30). Admitiu o transcurso de lapso superior a 5 (cinco) anos, desde a entrada do ato naquela Corte, até a prolação dos acórdãos recorridos. Postulou a aplicação prospectiva do entendimento firmado no RE 636553 (Tema nº 445 da repercussão geral), quanto ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos para análise do ato de concessão da pensão, após sua entrada naquele órgão. Defendeu a legitimidade da averiguação da efetiva dependência econômica, para fins de registro da pensão, conforme adotado na análise do presente caso. Requereu a revogação da liminar e, no mérito, a denegação da segurança.



    8. A União requereu seu ingresso no feito, interpondo agravo interno contra a decisão liminar (doc. 36). Sustentou que não estava presente a plausibilidade do direito invocado, pois houve alteração da jurisprudência após a edição do ato, defendendo a aplicação prospectiva do novo entendimento. Argumentou que foi franqueado à impetrante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, antes da decisão acerca da ilegalidade da pensão. Reiterou o mérito da análise do TCU, quanto à necessidade de se verificar a efetiva dependência econômica da beneficiária. Indicou a reversibilidade do ato impugnado, de modo a afastar o perigo na demora da prestação jurisdicional.



    9. A impetrante ofertou contrarrazões ao agravo interposto pela União (doc. 40), em que reiterou os fundamentos iniciais da impetração.



    10. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos autos (doc. 43), opinando pela concessão da segurança. O parecer teve a seguinte ementa:



    Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negado registro a conversão de pensão temporária em pensão vitalícia. Transcurso de mais de 5 anos entre a chegada do processo de conversão no TCU (2005) e o seu julgamento (2018). Ultrapassado o prazo de 5 anos fixado no Tema 445 RG para que o TCU proceda ao registro, o ato deve ser tido como registrado. Parecer pela concessão da segurança. 



    11. É o relatório. Decido.



    12. O presente mandado de segurança foi impetrado contra ato do TCU que considerou ilegal a concessão de pensão civil em favor da impetrante, tendo negado seu registro. O ato coator seria ilegítimo, nos termos do Parecer Ministerial, em razão do transcurso de prazo superior a 5 (cinco) entre a entrada do processo no TCU e seu efetivo julgamento. 



    13. Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, embora o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplique às Cortes de Contas no exercício do controle da legalidade dos atos de concessão inicial de pensão, os Tribunais de Contas possuem o prazo de 5 anos, contados da chegada do processo ao órgão, para analisar tais atos, findos os quais serão considerados definitivamente registrados.



    14. No RE 636.553, precedente representativo do Tema nª 445 da repercussão geral, julgado em 19.02.2020, esta Corte, revisitando a matéria, fixou a seguinte tese:



    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    15. Pode-se observar, na ementa do acórdão em comento, que a consequência do transcurso do lapso de 5 (cinco) anos, sem a apreciação do ato pelo TCU, seria a consideração do registro definitivo, In verbis:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. 



    (RE 636553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, - sem grifo no original)



    16. Restou inequívoco, ademais, que o termo a quo para o ato de registro da aposentadoria, reforma ou pensão, se inicia com a chegada do processo no Tribunal de Contas. Esse entendimento vem sendo aplicado pela jurisprudência posterior à fixação da tese:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DO REGISTRO DE APOSENTADORIA PASSADOS VINTE E TRÊS ANOS DE SUA CONCESSÃO. OCTOGENÁRIO EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CÔMPUTO DE TRABALHO RURAL PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



     (MS 37004, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA AO EXAME DO RE Nº 636.553, PARADIGMA DO TEMA Nº 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ter assentado a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 3. No caso, quando da prolação do Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o ato de aposentadoria da impetrante já se encontrava tacitamente registrado, pelo decurso do lustro a que alude a tese firmada ao julgamento do tema nº 445 da repercussão geral. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido.



     (MS 37324 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    17. Deve-se enfatizar que a nova orientação teve aplicação imediata, sendo rejeitados os embargos de declaração opostos no RE 636553, pela União, nos quais foi suscitada a modulação temporal dos efeitos, em julgamento unânime do Pleno. De modo que não há razões para que se deixe de aplicar a orientação a este caso, embora a apreciação inicial pelo TCU tenha ocorrido antes da definição da tese de repercussão geral. Destaco, quanto à questão, que a Corte de Contas teve oportunidade, ao analisar o pedido de reexame apresentado pela impetrante, de adequar seu entendimento à jurisprudência do STF, uma vez que tal julgamento ocorreu após o estabelecimento da tese, em 30.04.2020 (doc. 16).



    18. No caso dos autos, a documentação trazida pela impetrante e pelo impetrado confirmam que o ato foi disponibilizado ao TCU em 24.02.2005, conforme registado no Formulário de Concessão de Pensão Civil (doc. 21) e no Despacho do Ministro Relator no TCU, datado de 04.04.2011 (doc. 33). O julgamento do ato concessivo deu-se somente em 20.03.2018 (doc. 5). Houve, portanto, desde o ingresso do ato no TCU, até seu julgamento, o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, de modo que deve incidir os efeitos da tese de repercussão geral definida no RE 636.553. Deve-se considerar o ato de concessão como definitivamente registrado, em vista do lapso temporal transcorrido.



    19. Diante do exposto, concedo a segurança, confirmando a decisão liminar, para anular o Acórdão nº 1.504/2018, mantido pelo Acórdão nº 4.443/2020, proferidos nos autos do TC nº 001.867/2007-5, do Tribunal de Contas da União. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator